Tribunal: TJSP
Processo: 0001298-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000118048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 0001298-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Juquiá, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WALLACE
BISPO DOS SANTOS, é impetrado MMJD DO PLANTÃO DA 21a
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE REGISTRO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram a ordem para, mediante
a imposição da medida cautelar disposta no artigo 319, I, do CPP, conceder a
liberdade provisória ao paciente Wallace Bispo dos Santos. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001298-32.2020.8.26.0000
2
Voto no 47.693
Habeas Corpus no 0001298-32.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de JUQUIÁ
Vara Criminal Ação Penal no 1500401-97.2019
Impetrante:
MARCELO BONILHA CAMPOS
Paciente:
WALLACE BISPO DOS SANTOS
Em favor do paciente, o impetrante ajuizou
este pedido de habeas corpus, aduzindo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Juquiá.
Relata que o paciente foi preso pela suposta
prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006,
e, embora ausentes os requisitos da prisão preventiva, ainda
permanece segregado. Alega falta de fundamentação válida na
decisão que decretou a medida extrema. Sustenta que o paciente é
primário e preenche os requisitos necessários para ser beneficiado
com a liberdade provisória, destacando que a quantidade de droga
apreendida é pequena. Invoca a favor do paciente a aplicação das
garantias constitucionais e do entendimento jurisprudencial. Requer,
assim, a concessão liminar da ordem, para que se revogue a medida
constritiva, com expedição de alvará de soltura. Alternativamente,
pugna pela aplicação de uma das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001298-32.2020.8.26.0000
3
Indeferida
a
liminar,
pelo
ilustre
desembargador Luís Soares de Mello, em sede de plantão judiciário
(fl. 25), prestou informações o digno Juízo impetrado (fl. 31).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 34-38).
É o relatório.
O paciente foi denunciado, incurso no art.
33, caput, da Lei 11.343/06, em razão de fato ocorrido no dia 28 de
dezembro de 2019, quando trazia consigo e vendia, para posterior
entrega a consumo de terceiros, 4,9 gramas de cocaína, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, pois o juízo entendeu ser necessária a manutenção da
prisão do paciente, fundamentada na gravidade do delito, bem como
para garantir a ordem pública (fls. 22-29 dos autos originários da
ação penal).
Em que pese o entendimento do digno
magistrado, entende-se que o pedido comporta acolhida, diante da
especialidade do caso.
Conquanto se trate do grave delito de tráfico
de entorpecentes, é de se anotar que, com a entrada em vigor da nova
lei sobre drogas, Lei 11.343, de 23.8.2006, para o delito de tráfico, na
forma de seu artigo 33, § 4o, sendo o agente primário, de bons
antecedentes, não integrando organização criminosa, ou se dedicando
com habitualidade a esse tipo de atividade, a nova pena prevista pode
ser reduzida de um sexto a dois terços. Vale dizer, nessas condições,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001298-32.2020.8.26.0000
4
a pena mínima que é de cinco anos de reclusão, pode chegar até um
ano e oito meses.
Esse benefício da lei nova se procedente a
pretensão punitiva bem provavelmente será aplicado em benefício
do acusado, posto que se trata de réu primário, preso com pequena
quantidade de drogas, inexistindo no autos, elementos comprovando
antecedentes
desabonadores
ou,
menção
à
participação
em
organização criminosa, com dedicação habitual a esse tipo de
atividade. Portanto, certamente, fará jus à redução prevista para a
nova definição do delito.
Ademais
disso,
considerando
as
circunstâncias mencionadas, o quantum da pena a ser aplicada, é
possível ainda na hipótese de ser julgada procedente a ação ser-
lhe substituída a pena carcerária por restritiva de direitos, consoante
entendimento adotado por esta Câmara.
Assim, vê-se que a manutenção da custódia
acabará por implicar na imposição de solução mais rigorosa
decorrente de prisão acautelatória, do que poderá advir da prestação
jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao princípio da
proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória
acaba assumindo aspecto de pena mais gravosa, antecipada nos
autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida
pela novel Lei no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade
provisória, com a cominação da medida cautelar, consistente no
comparecimento periódico em juízo, conforme o inciso I, daquela
norma contida no artigo 319 do CPP, sob pena de, descumprida a
medida, ser revogada a benesse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0001298-32.2020.8.26.0000
5
Portanto, em face desses motivos, defere-se a
ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta no
artigo 319, I, do CPP, conceder a liberdade provisória ao paciente
Wallace Bispo dos Santos.
Figueiredo Gonçalves
relator